Tribunal: TJPA
Processo: 0807368-09.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807368-09.2020.8.14.0051

APELANTE: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM
07 anos DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 700 dias-multa -
decisão unânime.

I –
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o próprio apelante teria admitido a prática delituosa;

II -
Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser aferida frente aos demais elementos de prova. Precedentes;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
07 anos de reclusão EM REGIME fechado E pagamento de 700 dias-multa;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que foram baseadas, tão somente nos relatos do policiais que prenderam o recorrente. Em vista disso, inegável a parcialidade das declarações dos agentes, as quais devem ser desconsideradas no decisum, não havendo motivos para deixar de reconhecer a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a peça acusatória que no dia
08/12/2020
, por volta das
14h20min,
em via pública, precisamente no Beco Beira Rio, bairro Uruará, nesta cidade, foi preso em flagrante delito o denunciado
DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO,
tendo em vista que trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com a definição legal. Conforme consta nos autos, uma guarnição policial realizava ronda preventiva pelas imediações da “Praia do Osso”, próximo ao Porto dos Milagres, no endereço ao norte indicado, quando visualizaram Diogo em atitude suspeita. O denunciado, tão logo avistou a viatura, empreendeu fuga e se desfez de um frasco que portava.

Empreendidas diligências e realizada a abordagem, foi encontrada em poder de Diogo a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais) e um aparelho celular. No frasco despejado pelo denunciado, estava a quantidade de
06 (seis) “trouxinhas”, pesando 2,425g (dois gramas e quatrocentos e vinte e cinco miligramas) da substância conhecida como “cocaína” e ainda 01 (uma) porção pesando 3,645g (três gramas seiscentos e quarenta e cinco miligramas) em forma petrificada da mesma substância, tudo conforme Exame Toxicológico de Constatação em Entorpecente (fl. 28 do IPL) e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 12 do IPL).

Devidamente processado, o recorrente foi condenado às penas de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Não assiste razão ao apelante quando alega inocência e quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, assertiva que depõe contra o acervo processual, que apresenta um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, consubstanciada nas provas orais produzidas pelas
testemunhas PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA, MARLON CAMPOS RODRIGUES e CHRISTIAN HENDSON FARIAS DA SILVA, ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS e VANIA DE FREITAS PEIXOTO, além do interrogatório do apelante (ID.: 23734762 - Pág. 1/2).

Com efeito, a prova da materialidade segue constatada através do Auto de prisão em flagrante (fl. 01 do IPL (ID- 4904954) e Auto de Apreensão de Objeto à fl. 15 do IPL (ID- 4904954), Laudo de Constatação Definitivo n º 2020.04.000794-QUI (ID.:22295326 - Pág. 32), que atestou que o material apreendido com o apelante se tratava de COCAÍNA, embalada em 06 (seis) papelotes contendo substância na forma pó, esbranquiçada, com odor característico, e 01 (uma) porção contendo substância tipo pedra, na cor amarelada, com odor característico, acondicionada em sacos plásticos na cor transparente, amarrados com linha na cor preta e no mesmo saco, pesando com embalagem um total de 6,0g (seis gramas).

No tocante as provas orais produzidas, destaca-se os relatos da testemunha PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA, que asseverou:

Que, estávamos em ronda no bairro do Uruará, vamos a praia, avistamos um elemento e corremos atrás dele, a gente foi até dois três quarteirões, onde ele entrou numa casa onde foi efetuada a prisão dele, a princípio negou, que foi revistado e não encontrado nada com ele, que a dona da casa disse que não tinha ninguém, que num quarto da casa estava escondido, um celular e populares havia informado que ele havia jogado algo em um terreno perto da casa, e o patrulheiro encontrou um pote com substância entorpecente, que quem viu ele jogar foram os vizinhos, que ele sempre negou que estava com alguma coisa, até celular ele negava, que estava em um terreno baldio perto da casa, ao lado, que quando ele atravessou o terrenos perdemos o contato visual com ele, que ele falou que correu porque se assustou, que essa conversa é velha, que quem corre é porque estava com droga ou armas, que acha que ele já foi preso por roubo ou droga”.

No mesmo sentido, a testemunha MARLON CAMPOS RODRIGUES, relatou:

Que, a viatura estava em ronda no bairro do Uruará próximo a praia, e avistamos um elemento que ao ver a viatura empreendeu fuga, que corremos uns dois quarteirões, onde ele se escondeu dentro de uma residência, que o Comandante encontrou o indivíduo, que fiz a busca pessoal encontrei dinheiro (79 Reais) e uma chave, que voltei ao caminho e os populares informaram que ele estava com um celular e com objeto, que ao voltar o celular já tinha sido encontrado, que ele negou ser dono do celular, mas a foto do perfil era dele, que fiz uma busca minuciosa procurando no terreno e encontrei o recipiente com o entorpecente, cinco petecas e um pacote com substância maior, que ele negou que era dele, mas conduzimos ele a delegacia, que o celular foi encontrado dentro de uma caixa de cerveja, que não vimos ele jogando; que foram populares que informaram que ele correu com esses objetos.”

A testemunha CHRISTIAN HENDSON FARIAS DA SILVA, Policial Militar, relatou:

(...) A gente estava em rondas ostensivas pela praia do Uruará. A gente sempre faz rondas ali pela praia do Osso. Eu desci pra lá na viatura, momento em que a gente estava lá na beira e avista um indivíduo sentado próximo às árvores e ele empreendeu em fuga, momento este que o comandante e o patrulheiro desceram e fizeram (...) a pé correndo. (...) quando eu chego no local o indivíduo já se encontra detido e eu, como motorista, faço a segurança do perímetro. (...) em uma caixaria de cerveja daquelas grandes, eu encontro um celular. (...) o patrulheiro foi fazer buscas em um terreno (...) quando ele voltou foi que ele encontrou. (...)

Por ocasião do interrogatório, o apelante declarante teria relatado que
estava apenas com meu celular, o dinheiro que estava no meu bolso e a chave da casa da minha mãe. (...) questionado se correu da polícia, respondeu “eu corri, senhor” (...) “não era meu esse entorpecente
”. Alegou ainda que havia outra pessoa na praia, confirmando que correu quando os policiais se aproximaram e foi para a casa de sua tia. Ato contínuo, relatou que o PM Marlon dizia que o recorrente lhe devia dinheiro e que, portanto, a acusação era injusta, uma vez que nada foi encontrado em seu poder. Outrossim, aduziu que tem uma rixa anterior com o policial Marlon em razão de um jogo de futebol em que o agente havia “puxado” a sua arma para seu irmão, de sorte que o crime que lhe é imputado seria espécie de “
vingança”
do agente de segurança, o qual já estava em posse das drogas quando efetuou a sua prisão.

In casu
, o apelante foi preso em flagrante de delito ao se evadir da abordagem policial e tentar se desfazer da droga. Assim, induvidosa a existência nos autos de elementos probatórios suficientes para comprovar o envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas, o qual, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública, tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. 2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

(...)
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe.

Destarte, presume-se não haver interesse pessoal do agente no objeto do fato, logo suas declarações, plenas de coerência e verossimilhança, foram confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos.

In casu
, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que prenderam o apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296)

Já se manifestou o STF:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E também o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Portanto, o depoimento prestado por policial militar não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. In casu, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório.

Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime
.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO, condenado a pena de
07 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021